Tribunal: TJSP
Processo: 1019748-31.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Ação de locupletamento ilícito – Cheques devolvidos sem provisão de fundos – Sentença de improcedência – Apelação do autor – Cerceamento de defesa afastado – Autor que pretende a oitiva de seu filho como testemunha - Hipótese de impedimento (art. 447, §2o, I, CPC) – Cheque em branco – Possibilidade de discussão da causa jurídica subjacente à emissão do cheque, porque não houve circulação

Ementa:
Ação de locupletamento ilícito – Cheques devolvidos sem provisão de fundos – Sentença de improcedência – Apelação do autor – Cerceamento de defesa afastado – Autor que pretende a oitiva de seu filho como testemunha - Hipótese de impedimento (art. 447, §2o, I, CPC) – Cheque em branco – Possibilidade de discussão da causa jurídica subjacente à emissão do cheque, porque não houve circulação (cheque cobrado pelo credor originário) – Ônus da ré (emitente) em comprovar o preenchimento abusivo da cártula, do qual se desincumbiu – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019748-31.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante KARL HEINZ FRIEDEMANN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
SHEILA CRISTIANE FULANETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019748-31.2018.8.26.0564 -Voto no 3803
2
Apelação Cível n. 1019748-31.2018.8.26.0564
Apelante: Karl Heinz Friedmann
Apelada: Sheila Cristiane Fulanetto
MM. Juíza: Patricia Svartman Poyares Ribeiro
Comarca: São Bernardo do Campo 6a Vara Cível
Voto no 3803
Ação de locupletamento ilícito Cheques devolvidos sem
provisão de fundos
Sentença de improcedência

Apelação do autor
Cerceamento de defesa afastado

Autor que pretende a oitiva de seu filho como testemunha -
Hipótese de impedimento (art. 447, §2o, I, CPC) Cheque
em branco Possibilidade de discussão da causa jurídica
subjacente à emissão do cheque, porque não houve
circulação (cheque cobrado pelo credor originário) Ônus
da ré (emitente) em comprovar o preenchimento abusivo da
cártula, do qual se desincumbiu
Sentença mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de apelação (fls. 184/189) contra sentença (fls. 179/182), cujo
relatório se adota, que julgou improcedente o pedido formulado por Karl Heinz
Friedmann em face de Sheila Cristiane Fulanetto, em sede de ação de locupletamento
ilícito pela quantia de R$ 17.000,00. Em razão da sucumbência, o autor foi
condenado a arcar com os honorários advocatícios do patrono da ré arbitrados em
10% sobre o valor da causa, suspensa a cobrança decorrente da justiça gratuita que
lhe fora concedida (fl. 28).
Irresignado, recorre o autor. Preliminarmente, alega o cerceamento de
defesa oriundo do indeferimento da oitiva de Frank Friedmann. No mérito, suscita a
necessidade de ressalvas na oitiva da testemunha Ezequias, porque seria suspeito. No
mais, reitera a exigibilidade do cheque em razão dos princípios inerentes aos títulos
de crédito e da ausência de qualquer fato extintivo de seu direito. Forte nessas
premissas, propugna pelo provimento do recurso.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois o autor é beneficiário
da justiça gratuita (fls. 28).
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 210/213).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019748-31.2018.8.26.0564 -Voto no 3803
3
É o relatório.
Por proêmio, quanto à matéria de natureza preliminar ventilada pelo
autor, não comporta acolhimento o alegado cerceamento de defesa.
Com efeito, os elementos carreados aos autos, notadamente as provas
testemunhais e documentais, já davam subsídios suficientes para a formação do livre
convencimento motivado do magistrado. Neste sentido, José Roberto dos
Santos Bedaque leciona:
“Ninguém melhor do que o juiz, a quem está afeto o julgamento para
decidir sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como ele
é o destinatário dela, pode avaliar quais os meios de que necessita
para formação de seu convencimento. Nessa medida, e considerando
o escopo da atividade jurisdicional, a colheita de elementos
probatórios interessa tanto ao juiz quanto às partes” (BEDAQUE,
José Robertao dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 7. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 17).
Além disso, a oitiva de Frank Friedmann não é obstáculo
instransponível para a análise do mérito da lide, pois se trata do filho do autor e ex-
marido da ré, caracterizando impedimento legal para figurar como testemunha (art.
447, §2o, I, CPC). Nesse contexto, a oitiva de Frank Friedmann como informante
representaria diligência meramente protelatória, mormente quando já presentes
elementos suficientes para a formação da convicção do juízo.
Em casos semelhantes, este E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo também afastou a preliminar em testilha:
"AGRAVO RETIDO - O agravo retido deve ser conhecido, porque
reiterado na apelação, e desprovido
Diante das alegações das
partes,
verifica-se
que
as
questões
controvertidas
estão
suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos
autos, na presente demanda envolvendo direitos disponíveis, lícita a
dispensa do filho do apelante, testemunha impedida, nos termos do
art. 405, § 2o, I, do CPC/1973, com contradita acolhida, sem oitiva
do mesmo como independentemente de compromisso, como autoriza
o art. 405, § 2o, I (parte final) e § 4o, do CPC/1973, sem que isso
caracterize cerceamento de defesa, uma vez que desnecessária à
formação da convicção do julgador, o destinatário final da prova, a
quem cabe dirigir a instrução e deferir a produção de provas, que
considerar necessária a formação de seu convencimento, a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019748-31.2018.8.26.0564 -Voto no 3803
4
art. 130, do CPC/1973. SENTENÇA - Rejeição da arguição de
nulidade da sentença por vício de fundamentação e negativa de
prestação
jurisdicional

(...)”
(TJSP;
Apelação
Cível
3001796-60.2013.8.26.0279; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Itararé - 1a Vara;
Data do Julgamento: 06/03/2017; Data de Registro: 08/03/2017)
“(...) Cerceamento de defesa. Acolhimento de contradita da filha dos
réus e de testemunha que assentiu ser amigo íntimo da parte.
Impedimento e suspeição caracterizadas. Não se tratando da única
pessoa que tinha conhecimento dos fatos a provar, não se obriga a
sua oitiva. Inocorrência. Agravos retidos conhecidos e desacolhidos.
Sentença mantida. Recursos improvidos” (TJSP; Apelação Cível
0012089-71.2013.8.26.0011; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva
Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/11/2016; Data de Registro: 25/11/2016)
Em relação à suspeição da testemunha Ezequias, não há nenhum
elemento probatório nos autos apto a inferir que se trata de “inimigo da parte ou o
seu amigo íntimo” ou que tem algum tipo de “interesse no litígio” (art. 447, §3o,
CPC). Trata-se de mera alegação desprovida de mínimo lastro probatório, motivo
pelo qual não merece subsistir.
No mérito, não se ignora que se trata de ação de enriquecimento sem
causa, ou seja, "ação cambiária, porque fundada em cheque não pago, que perde a
sua força executiva, mas não deixa de ser título cambiariforme e, por isso, em regra,
não há necessidade da prova da causa que o originou. [...] Na ação contra o
emitente, o cheque não pago por ausência de provisão, na posse do portador,
presume o seu prejuízo e o enriquecimento sem causa do emitente, e vale por si
mesmo, cabendo ao devedor elidir a presunção" (Luiz Emygdio F. da Rosa Jr.,
Títulos de crédito, 9. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2019, p. 513, g.n.).
Entretanto, explicita-se que o objeto de análise da presente lide é o
cheque de R$ 17.000,00, acostado a fls. 14, emitido pela ré-apelada nominalmente
em favor do autor-apelante, de modo que, não havendo circulação do título, não há
que se falar em abstração, que é a completa desvinculação da cártula em relação à
causa que originou sua emissão.
Acerca do tema, André Santa Cruz elucida, com acuidade, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019748-31.2018.8.26.0564 -Voto no 3803
5
(...) a circulação do título é fundamental para que se opere a sua
abstração, ou seja, para que o título se desvincule completamente do
seu negócio originário. Posto em circulação, o título passará a
vincular outras pessoas, que não participaram da relação originária,
e que por isso assumem obrigações e direitos tão somente em função
do título, representado pela cártula. (Direito Empresarial: volume
único, 10 ed., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, p.
551).
Destarte, mostra-se viável a discussão acerca do débito fundada em
exceções de direito pessoal da emitente em face do favorecido ou de nulidade da
obrigação, que resultou na emissão dos títulos.
Nesse sentido são os precedentes deste E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
“Embargos à execução. Cheque. Alegação de que as mercadorias
foram entregues com defeito. Cártulas endossadas em branco, mas
que estão na posse do credor originário. Possibilidade de discussão
da causa subjacente. Hipótese em que o embargante não devolveu as
mercadorias e os repassou a terceiros. Não comprovação da
existência de defeitos. Embargos improcedentes. Recurso desprovido”
(TJSP, Ap. no 1021313-33.2019.8.26.0196, Relator(a): Luis Carlos de
Barros, Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 22/10/2020, Data de publicação: 22/10/2020, destaques
nossos);
“Ação monitória. Cheque. Possibilidade de discussão da causa
subjacente e oposição de exceções pessoais em face do credor
originário,
portador
dos
cheques.
Cerceamento
de
defesa
configurado. Recurso de apelação provido” (TJSP, Ap. no
1025352-28.2019.8.26.0405, Relator(a): Roberto Mac Cracken, Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
17/11/2020, Data de publicação: 17/11/2020, destaques nossos);
“Apelação Ação monitória Cheque - Título de crédito não causal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019748-31.2018.8.26.0564 -Voto no 3803
6
e, perfeitamente circulável, e, portanto, a ele se aplicam todos os
princípios cambiais, especialmente da cartularidade e abstração

Princípio da autonomia cambiária - O título de crédito, quando posto
em circulação, se desvincula da relação fundamental que lhe deu
origem, sendo que as exceções pessoais do devedor em face do credor
originário não são oponíveis aos terceiros de boa-fé Caso, todavia,
os títulos permaneçam em posse do credor originário, ou seja, sem
circulação, como na espécie, há verdadeira exceção ao caráter
absoluto dos postulados cambiários de literalidade, autonomia e
abstração, o que permite a oposição de exceções pessoais (...)”
(TJSP, Ap. no 1003951-46.2019.8.26.0704, Relator(a): Mauro Conti
Machado, Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 26/09/2020, Data de publicação: 26/09/2020, destaques
nossos);
“APELAÇÃO
Ação Monitória
Cheques
Pedido procedente,
título judicial constituído - Pleito de reforma Possibilidade Autor
qualificado como credor originário - Autonomia e abstração
relativizadas
Possibilidade de discussão da causa subjacente

Descumprimento contratual, decorrente da omissão quanto à entrega
dos produtos fabricados
Ausência de esclarecimento quanto à
origem do crédito, bem como, de prova da efetiva entrega dos
produtos
Parte ré que exercera atividade como revendedora do
autor por 12 anos
Circunstância a impor detivesse o autor
documentos hábeis a demonstrar a relação jurídica havida junto à ré
Transações comerciais que, habitualmente, são realizadas de forma
verbal
Contexto que indica verossimilhança quanto à alegada
emissão dos títulos como empréstimo, com vistas a recuperar parte do
crédito em produtos Análise restrita à causa subjacente Ação
monitória julgada improcedente - Recurso provido.” (TJSP, Ap. no
1009396-20.2018.8.26.0077, Relator(a): Claudia Grieco Tabosa
Pessoa, Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 15/10/2019, Data de publicação: 15/10/2019, destaques
nossos).
No caso em testilha, o autor-apelante, Karl Heinz Friedmann, é ex-
sogro da ré-apelada, Sheila Cristiane Fulanetto.
A ré alega que emitiu cheque em branco e o entregou nas mãos de
Frank Friedmann, seu ex-marido e filho do autor, para a compra de ração para os
cachorros que permaneceram com Frank após o divórcio.
Afirma, então, que o preenchimento abusivo do cheque em favor do
autor-apelante.
Nesse cenário, a princípio, aplica-se ao caso a Súmula 387 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019748-31.2018.8.26.0564 -Voto no 3803
7
Supremo Tribunal Federal: “A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em
branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do
protesto”.
O ônus da prova a respeito do preenchimento indevido incumbe ao
devedor, consoante leciona Luiz Emygdio da Rosa Jr.:
"Se o cheque, incompleto no ato da emissão, for completado com
inobservância do convencionado com o emitente, tal fato não pode ser
oposto ao portador, a não ser que este tenha adquirido o cheque de
má-fé. [...] O adquirente age de má-fé quando sabe que o cheque foi
preenchido em desacordo com o convencionado com o emitente, e
comete culpa grave quando não agiu com diligência ou prudência, ou
seja, devia saber a respeito do preenchimento abusivo do cheque.
Entendemos que se deve interpretar a norma do art. 16 da LC no
sentido de permitir a oposição pelo emitente do preenchimento
abusivo quando o adquirente agir com má-fé, com dolo, e também na
hipótese de ter adquirido o cheque com culpa grave, mas ambos
devem ser provados pelo emitente. Terceiro, que a existência ou não
de má-fé verifica-se no momento da aquisição do cheque, e, assim,
compreende o primeiro beneficiário e os portadores posteriores.
Quarto, que a arguição de preenchimento abusivo depende da prova
da existência de convenção prévia entre o emitente e o beneficiário
sobre o conteúdo do cheque, e essa prova cabe ao emitente, porque
não se pode exigir do portador que produza prova negativa. [...]
Sexto, que a norma sob exame consagra a tese pela qual quem assina
título de crédito em branco ou incompleto, outorga ao portador de
boa-fé mandato para o seu oportuno preenchimento." (Luiz Emygdio
F. da Rosa Jr., Títulos de crédito, 9. ed., Rio de Janeiro, Forense,
2019, p. 433-434, destaques nossos)
Desse modo, o preenchimento abusivo precisa ser demonstrado pelo
emitente, ou seja, é ônus probatório da ré-apelada.
Nesse sentido, há precedentes desta Col. Câmara:
“Monitória Cheque prescrito para execução - Embargos rejeitados
Procedência da ação - Apelação. - Inexigibilidade do título

Alegação pautada na prática de agiotagem Emissão em branco que
não possui o condão de invalidar a cártula - Aplicação da Súmula
387 do STF - Apelante que não se desincumbiu do seu ônus de provar
a prática abusiva alegada - Sentença mantida por seus próprios
fundamentos. Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível
1033341-10.2018.8.26.0506; Relator (a): Marino Neto; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019748-31.2018.8.26.0564 -Voto no 3803
8
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro:
05/10/2020)
“(...) Cheque A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em
branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança
ou do protesto
Alegação de agiotagem Ausência de prova do
alegado
O cheque é título de crédito não causal, revestido das
características da autonomia, abstração e literalidade - Embora seja
possível a discussão da "causa debendi" nas hipóteses em que o título
não circulou, presume-se a legitimidade do crédito nele
consubstanciado, incumbindo à devedora apresentar de provas
sólidas para sua desconstituição, o que não se verificou no caso
Sentença preservada - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP; Apelação
Cível 1000127-11.2019.8.26.0565; Relator (a): Renato Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Caetano do Sul - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2020;
Data de Registro: 29/05/2020)
Forte nessas premissas, no caso em apreço, a ré-apelada se
desincumbiu de seu ônus probatório.
O autor, em sua réplica, ou seja, após o início do contraditório acerca
da causa debendi, alegou que "a Ré pegou emprestado a quantia de R$ 17.000,00 do
Autor e não pagou" (fl. 107). Para a prova de tal fato, arrolou seu filho Frank
Friedmann como testemunha, justificando apenas que "já está albergado pela
presunção da existência do débito constante do cheque se reservando ao direito de
realizar contra-prova [...] De maneira que arrola como sua testemunha o ex-marido
da Ré citada por ela em sua contestação" (fl. 107).
Ato contínuo, em decisão saneadora, o d. juízo a quo fixou como
pontos controvertidos: "a) A existência da aludida dívida; b) a ocorrência de ilícito
perpetrado pelo ex-convivente da ré." (fl. 125).
Já em audiência, como constou da sentença (e não foi impugnado nas
razões de apelação), o próprio autor declarou que:
"a dívida objeto da lide teria se originado de um empréstimo feito à
empresa de propriedade de seu filho, Frank, da qual a ré era diretora.
Disse que entregou 10 mil reais em espécie para Sheila, tendo esta
entregue um cheque em garantia da dívida. Tais fatos ocorreram em
janeiro de 2016 e os juros acordados com seu filho seriam de 4% ao
mês. O requerente reforçou, ao ser questionado por diversas vezes,
que a dívida em questão seria paga por Frank e que negociou com
ele os termos do empréstimo." (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019748-31.2018.8.26.0564 -Voto no 3803
9
Ou seja, o autor confirmou que o empréstimo foi negociado junto a
Frank Friedmann, e esta seria a causa debendi do cheque.
Tais fatos, aliados à declaração da testemunha da autora, permitem
concluir que o cheque não é exigível e o autor o preencheu indevidamente.
Explicita-se: a ré-apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar a
inexistência de causa debendi para a emissão da cártula e o consequente
preenchimento abusivo do cheque, mormente porque o próprio autor-apelante
afirmou que a dívida que supostamente lastreia a emissão da cártula decorreu de
empréstimo firmado com seu filho Frank Friedmann.
Demonstrada, então, a ausência de causa jurídica para a emissão do
cheque, bem como o preenchimento abusivo da cártula, conclui-se que a ré-apelada
se desincumbiu de seu ônus probatório, motivo pelo qual a r. sentença recorrida deve
ser integralmente mantida.
Majoram-se os honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11, CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator